Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-57.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000635-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLERISTON CESAR LINO SANTOS - CPF: 003.612.631-47 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0021-30 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – AVARIAS E FURTO DE OBJETOS EM VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ – NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 373, II, DO CPC – AFLIÇÃO, ANGÚSTIA E FRUSTRAÇÃO INTENSAS – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO –REPARAÇÃO DEVIDA – EXCESSO DO VALOR PLEITEADO – ARBITRAMENTO EM QUANTIA QUE ATENDA ÀS FUNÇÕES PUNITIVA, PEDAGÓGICA E COMPENSATÓRIA – PREJUÍZOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO AO RESSARCIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de danos ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
” (Súmula 130 do STJ).

É ônus do réu produzir prova da existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do CPC).

O dano moral tem de ser fixado em valor que atenda às funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

O prejuízo material precisa ser comprovado.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente para condenar o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

O apelante alega que em 28-11-2019 parou o veículo VW/ GOL G.4, placa OQZ 3756, cor branca, no estacionamento da empresa ré para fazer compras, e ao retornar encontrou as portas e o miolo da fechadura danificados, além de constatar que haviam sido furtados alguns objetos que estavam dentro do automóvel.

Aduz que “
a partir do momento em que uma empresa disponibiliza estacionamento para seus clientes, esta responde objetivamente por qualquer acontecimento alheio que porventura venha ocorrer no veículo ali encontrado
”.

Afirma que “
era ônus do recorrido comprovar que o furto impetrado contra o recorrente se deu fora do âmbito de sua responsabilidade, o que não o fez, a luz do CDC
”.

Acrescenta a “
hipossuficiência técnica do consumidor, ora recorrente, que logrou produzir as provas que estavam ao seu alcance, caberia ao supermercado recorrido desconstituir as alegações do demandante, comprovando que não havia irregularidade no serviço prestado capaz de causar dano ao recorrente e tirar a responsabilidade do recorrido
”.

Ressalta que “
o fato de ‘suposta ausência de câmeras’ no local alegado pelo réu, demonstram, no mínimo, que houve a prestação deficiente do serviço no estacionamento, ou que não agiu com diligencia necessária para impedir atuação criminosas
”.

Requer danos morais de R$10.000,00 bem como materiais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que o Boletim de Ocorrência é documento unilateral, portanto não serve como prova, que deve ser produzida mesmo que de forma mínima pelo autor.

O apelante alega que em 28-11-2019 parou o veículo
VW/ GOL G.4, placa OQZ 3756, cor branca, no estacionamento da empresa ré para fazer compras, como atesta o cupom fiscal anexado no ID. 178921722, e ao retornar constatou que as portas e o miolo da fechadura se encontravam danificados e que alguns objetos que estavam dentro do carro haviam sido furtados.

Aduz que tentou resolver a questão com a apelada, mas sem sucesso (ID. 178921728), e horas depois registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia (ID. 178921724).

A Súmula n. 130 do STJ enuncia que "
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de danos ou furto, de veículo ocorridos em seu estabelecimento
."

O cupom fiscal e o BO confirmam os fatos narrados pelo apelante. Já a apelada não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E CUPOM FISCAL – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM, AINDA QUE MINIMAMENTE, O FURTO OCORRIDO NO ESTACIONAMENTO DA RÉ, ORA APELADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA DE Nº 130 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -

DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS “IN RE IPSA” – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I – O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. II - Demonstrado que o furto do veículo do autor, ora apelante, ocorreu no estacionamento disponibilizado pela ré, ora apelada, esta deve responder, em razão do dever de guarda e vigilância que assume, pelos prejuízos materiais advindos, a teor do que dispõe a Súmula de nº 130 do Superior Tribunal de Justiça. III – A simples prova do furto do veículo ocorrido nas dependências da ré, ora apelada, somado à inexistência de provas capazes de refutar os fatos alegados, é bastante para a configuração do dano moral suportado pelo autor, ora apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. IV - Já no que se refere ao “quantum” da reparação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida
”. (TJMT, N.U 1002216-61.2019.8.11.0003, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 18-11-2020, DJE de 23-11-2020).

O dano moral está caracterizado uma vez que o sentimento de intensa frustração, angústia e aflição experimentado pelo apelante, que tinha a expectativa de encontrar seu veículo seguro e nas mesmas condições, extrapola o mero dissabor.

No entanto, a indenização tem de ser fixada em valor suficiente para cumprir as funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida, sob pena de causar enriquecimento injustificado. Dessa maneira, a quantia de R$10.000,00 atende a esses critérios.

Quanto aos prejuízos materiais, o apelante aduz que os objetos furtados somam R$947,23, porém não há no processo nenhuma prova documental nesse sentido, o que inviabiliza a reparação.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para condenar a apelada ao pagamento de
R$10.000,00
de danos morais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelada de 10% para 15% sobre o montante atualizado da
condenação
(artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023